Tribunal: TJDFT
Processo: 0700992-27.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
DIREITO CIVIL e PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. FATO NÃO IMPUGNADO NA CONTESTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONSONÂNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. BEM MÓVEL SUSCETÍVEL DE PARTILHA.
I. Segundo a inteligência dos artigos 341 e 374, inciso III, do Código de Processo Civil, presumem-se verdadeiros e, por conseguinte, independem de prova, fatos afirmados na petição inicial que deixam de ser impugnados com especificidade na contestação.
II. Presume-se verdadeira a alegação de que o casal adquiriu direitos sobre imóvel durante o casamento que não é impugnada na contestação e está em consonância com a realidade probatória dos autos.
III. Direitos pessoais sobre imóvel, bem de natureza móvel por equiparação legal, integram o acervo patrimonial do casal e, por via de consequência, são passíveis de partilha, nos termos dos artigos 83, inciso III, 1.575 e 1.658 do Código Civil.
IV. Conquanto a aquisição da propriedade imobiliária esteja adstrita ao “registro do título translativo no Registro de Imóveis”, “consideram-se móveis para os efeitos legais os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações”, na esteira do que prescrevem os artigos 83, inciso III, e 1.245 do Código Civil.
V. Apelação provida.